Tribunal: STF
Processo: Rcl 73827
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Guilherme Borges Rudolfo para garantir a observância da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC.



    A defesa técnica narra que o reclamante encontra-se preso no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, em regime efetivamente fechado e sem perspectiva de remoção para local adequado ao regime semiaberto, visto que o sistema penitenciário não dispõe de vagas suficientes em tal regime.



    Afirma que formulou pedido de progressão antecipada para o regime aberto e/ou concessão de prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, mas o Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido sob o argumento de que o reclamante estaria com outros presos no mesmo regime, ignorando o fato de que existe comando jurisprudencial para impedir que alguém, estando em regime semiaberto, permaneça em regime fechado por ausência de vagas.



    Alega que o constrangimento ilegal sofrido pelo reclamante não tem data para cessar, uma vez que há enorme lista de sentenciados aguardando o regime intermediário, que seria inexistente no sistema penitenciário.



    Argumenta que o Estado está executando uma pena sem título executivo, pois o reclamante não foi condenado a cumprir pena em regime fechado, mas cumpre pena em regime diverso do que foi fixado em sentença.



    Diante disso, entende que a autoridade reclamada fere o texto expresso da Súmula Vinculante 56, devendo, por conseguinte, ser prontamente cassada a decisão para que o reclamante possa receber a progressão de regime prisional.



    Ao final, requer:



    a) a concessão liminar de ordem determinando a imediata adequação à condição pessoal do reclamante, transferindo-o para regime domiciliar ou em regime aberto até o surgimento da vaga, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão, Art. 989, III, CPC;



    b) a intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito;



    c) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a colocação do reclamante em regime domiciliar ou aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de justiça (doc. 1, p. 5).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC, que as prestou por meio do Ofício 3.575/2024-STF (doc. 13).



    É o relatório. Decido.



     A reclamação não merece procedência. 



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    Em atenção à decisão de Vossa Excelência, presto as informações referentes a Reclamação acima indicada, consoante o art. 662 do Código de Processo Penal (CPP), nos termos abaixo delineados.



    O sentenciado foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, por infração ao art. 33 da Lei 11.343/06. Permanece recolhido desde a prisão em flagrante ocorrida em 10/05/2024. 



    A defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que não conheceu a ordem em acórdão. 



    Irresignada, impetrou novo Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que o sentenciado estaria sofrendo constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar e ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, ponderando que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e defendendo a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requereu a revogação da prisão preventiva ou subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    A ordem foi concedida para determinar que o paciente, salvo se estiver preso por outro motivo, aguarde o trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto (sequencial 23.1).



    Com a finalidade de dar fiel cumprimento à ordem concedida, foi oficiado à unidade prisional solicitando informações quanto a ala em que o sentenciado se encontra alocado, bem como quanto ao regime prisional dos demais detentos que coabitam na cela (sequencial 25.1).



    Sobreveio ofício encaminhado pela administração prisional, do qual se extrai que o sentenciado está alocado em cela em que coabitam apenas detentos em comprimento da pena em regime semiaberto no Presídio Regional de Itajaí e, que aguarda vaga para implantação em ala específica de cumprimento da pena em regime semiaberto (sequencial 28.1). 



    A Defesa, diante da resposta, formulou pedido de colocação do sentenciado em liberdade, mediante monitoramento eletrônico, com fundamento no enunciado da Súmula n. 56 do Supremo Tribunal Federal, alegando descumprimento da ordem concedida em Habeas Corpus (sequencial 31.1).



    O pedido foi decidido da seguinte forma:



    Trata-se de pedido de prisão domiciliar formulado por GUILHERME BORGES RUDOLFO, requerendo a sua colocação imediata em prisão domiciliar, com fundamento na Súmula Vinculante n° 56, Recurso Extraordinário n° 641.320. 



    Expediu-se ofício ao estabelecimento penal solicitando esclarecimentos. 



    O Ministério Público se manifestou desfavorável ao pedido. 



    DECIDO.



    De plano, necessário observar que a Lei de Execuções Penais é taxativa em relação as hipóteses de deferimento de prisão domiciliar. Transcreve-se:



    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos; 



    II - condenado acometido de doença grave; 



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 



    IV - condenada gestante. 



    Nesta toada, verifica-se que o apenado não evocou qualquer uma destas condições específicas, além do que, sequer cumpre pena atualmente no regime aberto, fato por si só que obstaria a domiciliar. 



    Na sequência, em relação à suposta violação da Súmula Vinculante nº 56, do STF, esta dispõe: "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS". 



    A leitura da súmula não pode se dar de modo isolado, sendo necessário examinar, como a própria expressamente menciona, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 



    Colaciona-se a ementa: 



    Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto - grifei.



    Nos termos do Recurso Extraordinário em questão, verifica-se que o STF entendeu serem aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola ou industrial, desde que não haja coabitação com os presos incluídos no regime fechado. 



    Como é cediço, esta Comarca não possui Casa de Albergado, de forma que nos termos da Portaria nº 04/2012, desta Vara de Execuções Penais, impôs-se condições especificas para cumprimento, aplicando-se o art. 116, da LEP. 



    Logo, estaríamos diante apenas da necessidade de averiguação da correta separação entre os apenados do regime fechado e semiaberto, ao passo que os abertos não cumprem pena em estabelecimento algum nesta Comarca, mas sim, em condições específicas. 



    Estabelecida a premissa, conforme ofício (28.1), verifica-se que o interno encontra-se cumprindo pena em cela em que coabitam apenas internos do regime semiaberto. 



    Por fim, permanecem sendo observados os direitos inerentes ao regime semiaberto, tal qual oportunidade de trabalho interno, estudos, remição por leitura (Portaria n° 02/2013, deste juízo) e saídas temporárias, desde que preenchidos os requisitos pertinentes no caso concreto. 



    Em relação a Penitenciária Masculina do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí - CPVI: 



    (...) PENITENCIÁRIA MASCULINA DE ITAJAÍ - REGIME SEMIABERTO - ESTABELECIMENTO ADEQUADO - OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 - DIREITOS BÁSICOS ASSEGURADOS - ESPAÇO ESPECÍFICO AOS DETENTOS DO SEMIABERTO - OPORTUNIDADES DE TRABALHO NO LOCAL - INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE O DIREITO SEJA NEGADO AO PACIENTE - REQUISITO OBJETIVO PARA SAÍDA TEMPORÁRIA AINDA NÃO ATINGIDO - COLOCAÇÃO EM REGIME ABERTO OU PRISÃO DOMICILIAR - INVIABILIDADE, NO CASO. A ausência de vagas para o cumprimento da pena no regime semiaberto não implica, automaticamente, o deferimento da transferência para o regime aberto ou para a prisão domiciliar. Sendo respeitados os direitos do reeducando inerentes ao regime semiaberto, é possível o resgate da reprimenda em "estabelecimento adequado", ainda que diverso daquele previsto em lei. RESGATE DA PENA LONGE DOS FAMILIARES - DIREITO NÃO ABSOLUTO - ADEMAIS, TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE JÁ ORDENADA PELO JUÍZO. "Muito embora a Lei de Execução Penal assegure ao preso o direito de cumprir sua reprimenda em local que permita contato com familiares e amigos, tal garantia não é absoluta" (STJ, Min. Moura Ribeiro). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4010279-75.2016.8.24.0000, de Itajaí, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 18-10-2016). 



    Em relação ao Presídio Masculino no CPVI: 



    AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO DO APENADO. PRISÃO DOMICILIAR. PRESO EM REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO DO ART. 117, CAPUT, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDO. PRESÍDIO DE ITAJAÍ QUE POSSUI ALA EXCLUSIVA PARA O RESGATE DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. ESTABELECIMENTO PENAL QUE ATENDE OS DITAMES DA SÚMULA VINCULANTE 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. Não é possível o deferimento do pedido de prisão domiciliar a preso em regime semiaberto, ainda mais quando o estabelecimento prisional em que ele cumpre a pena atende aos ditames da Súmula vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0008980- 32.2016.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 23-02-2017). 



    Insta salientar, ainda, que este juízo editou a Portaria n° 06/2023, a qual na forma do Súmula Vinculante n° 56, do STF, e com supedâneo nos critérios adotados RE 641.320/RS, instituiu de maneira temporária e excepcional, a antecipação da progressão de regime ao aberto para todos os internos cujo requisito objetivo seria atingido até 10/01/2024. Estabelecida esta premissa, verifica-se conforme cálculos de liquidação da pena do SEEU que esta não é a hipótese dos autos, pois o sentenciado somente progredirá ao regime semiaberto em 07/09/2026. 



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar ou adiantamento do regime aberto.



    Intime-se o apenado e o defensor que realizou o pedido. 



    Intime-se o Ministério Público. 



    Inexistindo outros requerimentos, aguarde-se no mais o cumprimento da pena e eventual análise de benefício futuro.



    Neste sentido, cabe pontuar que, conforme constou da decisão acima colacionada, o sentenciado cumpre pena provisória no Presídio Regional do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, em cela na qual coabitam apenas sentenciados em regime semiaberto, resguardada a correta separação entre detentos de regime prisionais diversos, bem como lhe são assegurados os diretos inerentes aos regime intermediário. 



    Ademais importante frisar que este Juízo, com fundamento na Súmula Vinculante nº. 56 e, com base nos critérios adotados no RE 641.320/RS, editou a Portaria 02/2024 a qual instituiu de maneira temporária e excepcional, a antecipação da progressão ao regime aberto para todos os internos cujo requisito objetivo seria atingido até a data de 10/02/2025. 



    Dessa forma, visando garantir equilíbrio e justiça entre os internos que já estão em regime semiaberto, ao mesmo tempo em que se defende as diretrizes do referido enunciado, na medida em que são liberadas as vagas decorrentes dos adiantamentos de progressão de regime, os sentenciado são transferidos destas celas temporárias para ala específica de cumprimento da pena em regime semiaberto, ou para a Penitenciária, nos casos de condenações definitivas.



    Tal medida assegura, inclusive, que os sentenciados que já permanecem aguardando a transferência não sejam preteridos em detrimento dos demais, que sequer iniciaram o cumprimento da pena.



    No presente caso, conforme informação prestada, o sentenciado já se encontra na lista de espera aguardando sua transferência para esta ala específica do Presídio. 



    Eram estas as informações a serem prestadas, colocando-me à total disposição de Vossa Excelência para outros esclarecimentos que porventura se fizerem necessários (doc. 13, pp. 2-6).



    Por sua vez, eis o que determina a Súmula Vinculante 56:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Com efeito, no julgamento do RE 641.320/RS, precedente que deu lastro à edição da Súmula Vinculante 56, o Supremo Tribunal Federal consignou que os juízes da execução penal poderiam avaliar os estabelecimentos destinados ao cumprimento de pena nos regimes semiaberto e aberto, de forma a qualificá-los como adequados a tais regimes. 



    Naquela ocasião, assentou-se, ainda, que seriam aceitáveis estabelecimentos que não se qualificassem como “colônia agrícola, industrial” para cumprimento de pena em regime semiaberto ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” para cumprimento de pena em regime aberto (art. 33, § 1º, b e c, do Código Penal). 



    Ponderou-se, no entanto, que não deveria haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.



    Assim, a jurisprudência desta Suprema Corte tem reiterado incumbir aos juízes da execução penal averiguar a real aptidão dos estabelecimentos prisionais ao cumprimento das penas nos regimes semiaberto e aberto.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME: POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DO REGIME SEMIABERTO EM ESTABELECIMENTO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO COLÔNIA AGRÍCOLA OU INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 56. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É certo que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia agrícola ou industrial, desde que respeitados os parâmetros estipulados por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – Não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 56, pois a decisão agravada harmoniza-se com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    III – Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 51.839 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    HABEAS CORPUS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. LOCAL EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO DISPOSTO NO RE 641.320-RG. EXAME DA REAL SITUAÇÃO DO RECOLHIMENTO. VIA INADEQUADA. 



    1. Embora o estabelecimento prisional não configure colônia agrícola ou industrial, as instâncias antecedentes atestaram sua adequação ao regime semiaberto. Assim, não cabe falar em constrangimento ilegal pela imposição de regime mais penoso ou em afronta ao disposto na Súmula Vinculante 56 e no RE 641.320-RG. 



    2. A investigação acerca da real situação do recolhimento em questão demandaria análise de fatos e provas concernentes à causa, cuja revisão é incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    3. Habeas corpus indeferido (HC 162.921/SC, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18/11/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMANTE CUSTODIADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE, EMBORA NÃO CLASSIFICADO COMO COLÔNIA AGRÍCOLA OU INDUSTRIAL, ESTÁ QUALIFICADO PARA O CUMPRIMENTO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A manutenção de preso em estabelecimento prisional classificado como apto à custódia de apenados oriundos do regime intermediário não viola o comando da Súmula Vinculante 56. 



    3. A despeito da destinação normativa da unidade prisional, a teor da compreensão do Plenário da Corte, incumbe aos Juízes da execução penal averiguar a real aptidão do estabelecimento, premissa que não pode ser desconstituída na afunilada via da reclamação constitucional, instrumento despido de instrução probatória. 



    4. Agravo regimental desprovido (Rcl 25.910 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15/2/2018).



    No caso dos autos, nos termos das informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC, o reclamante cumpre pena no Presídio Regional do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, em cela na qual coabitam apenas sentenciados em regime semiaberto, resguardada a correta separação entre detentos de regime prisionais diversos e sendo-lhe assegurados os diretos inerentes ao regime semiaberto.



    O juízo reclamado esclareceu, ainda, que editou portaria instituindo, de maneira temporária e excepcional, a antecipação da progressão ao regime aberto para todos os internos cujo requisito objetivo seja atingido até 10/2/2025 e que, à medida que são liberadas as vagas decorrentes dos adiantamentos de progressão de regime, os sentenciados são transferidos das celas temporárias para ala específica de cumprimento da pena em regime semiaberto ou para a penitenciária, nos casos de condenações definitivas. 



    Nesse contexto, não há afronta à Súmula Vinculante 56.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator